Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-86.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002252-86.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAISSA HUBNER - CPF: 027.616.271-48 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 053.125.891-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002252-86.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):
Raissa Hubner

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 28/02/2023

Ordem: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 14 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO – NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVA PASSAGEM EM OUTRA COMPANHIA – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados, em razão do atraso de mais de 14 horas de um dos voos contratados e dano material de R$ 3.629,38 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), gastos duas passagens partindo de Sinop/MT.

2.

A recorrente afirma que o cancelamento do voo não se deu por falha ou desídia, mas sim em razão das condições climáticas desfavoráveis, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea com saída de Alta Floresta/MT e destino à São Paulo/SP, com saída do dia 09/01/2022.

4.

No entanto, ao chegar ao aeroporto para embarque, fora informada por prepostos da companhia aérea que o voo estava cancelado, sendo-lhe oportunizada a escolha de voucher no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada ou remarcação de novo voo para a data de 22/01/2022.

5.

Diante dessa situação a recorrida, por ter que retornar a seu trabalho na cidade de destino, necessitou comprar duas passagens, saindo de Sinop/MT, para si e para seu filho menor, com embarque para o dia seguinte 10/01.

6.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração e cancelamento do voo se deu condições climáticas desfavoráveis, esta sequer trouxe as autos provas para comprovar que, de fato, naquela data as condições estavam desfavoráveis ao ponto de ocasionar o cancelamento do voo.

7.

Ainda, a empresa recorrente apenas ofertou à recorrida a opção de compensar o fortuito, com possibilidade de remarcação do voo apenas para aproximadamente uma semana após o trecho originalmente contratado.

8.

Assim, ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

9.

Conforme visto e devidamente comprovado, a parte autora, as suas expensas, adquiriu novas passagens, partindo para seu destino no dia seguinte, através da comarca de Sinop/MT.

10.

Desse modo, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a condenação ao pagamento do montante
de
R$ 3.629,38 (três mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos)
,
referente aos danos materiais devidamente comprovados pelo recorrido.

11.

Ademais, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos extrapatrimoniais.

13.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

14.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e no mérito
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023